Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716563-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM, RENATO AFONSO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (autos 0034141-51.2015.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 90097862 – autos na origem): “μVistos, etc. A decisão de ID no 71246061 intimou a parte executada para cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença de ID no 41059200, consistente na obrigação de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado a R$ 50.000,00. Na petição de ID no 88887430, a executada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A requer a reconsideração de ID no 74914382, bem como a redução das astreintes, uma vez que a obrigação de fazer não foi cumprida por fato alheio a sua vontade. Alega que tramitou, na Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, os Procedimentos de Dúvida Registrária no 0700320-60.2021.8.07.0015 e 0700321-45.2021.8.07.0015, em que foi requerente o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sendo julgados improcedentes, razão pela qual não foi possível o cumprimento da obrigação. Afirma que o Juízo supramencionado entendeu que “O mais consentâneo com a pretensão dos autores seria a determinação do cancelamento das averbações em que consta a concessão do direito real de uso ao condomínio – no caso, a Av. 4.” A parte exequente se manifestou a acerca da petição supramenciona, rechaçando-a e pleiteando o indeferimento dos pedidos nela contidos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar que o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Desse modo, considerando-se a condição econômico-financeira de ambas as partes e as peculiaridades do caso concreto, a multa cominatória fixada revela-se razoável e proporcional, razão pela qual indefiro o pedido de redução das astreintes, bem como de reconsideração da decisão de ID no 74914382. No mais, em análise aos documentos de ID’s no 88887432 e 88887434, verifica-se que a executada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A tentou realizar a obrigação de fazer perante o cartório competente, mas este suscitou dúvida perante o Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal. Contudo, os Procedimentos de Dúvida Registrária no 0700320-60.2021.8.07.0015 e 0700321-45.2021.8.07.0015 foram julgados improcedentes de forma que cabe ao oficial promover a retificação dos registros a pedido da supramencionada executada, sem maiores formalidades, conforme constou expressamente da fundamentação da sentença do Juízo Registrário.” Em suas razões (ID 25897737, p.1-24), a executada/agravante TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. sustenta que peticionou na origem, informando que o procedimento de dúvida instaurado em razão das exigências feitas pelo Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis para prenotação do registro do que fora determinado pela sentença exequenda (0700320-60.2021.8.07.0015 e 0700321- 45.2021.8.07.0015, cf. IDs 88887432 e 88887434) foi julgado improcedente. Diz que, em razão das considerações feitas pelo Juiz da Vara de Registros Públicos na sentença proferida no procedimento de dúvidas (fato novo no seu entender), requereu ao juízo a quo a exclusão ou, alternativamente, a redução da multa pelo não cumprimento da obrigação, alegando que “providenciou tempestivamente o que estava ao seu alcance para o cumprimento da obrigação de fazer (prenotação da própria sentença perante o Cartório de Imóveis competente e as inclusões expressamente determinadas pela sentença na escritura de compra perante o Cartório Notarial); e “a OBRIGAÇÃO A SER SATISFEITA JÁ CONSTAVA DE ESCRITURA E MATRÍCULA DOS IMÓVEIS, TENDO O EXMO. JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DF (DR. RICARDO NORIO DAITOKU) PROFERIDO ORDEM JUDICIAL DIFERENTE DAQUELA CONSTANTE DA PRÓPRIA SENTENÇA EXEQUENDA para que a Decisão proferida na Ação no. 0034141- 51.2015.8.07.0001 pudesse ser efetivamente anotada nas matrículas imobiliárias, dada a IMPOSSIBILIDADE de que a decisão fosse registrada tal como pretendida pelos Autores e pronunciada pelo MM. Juízo a quo”. Afirma que, não obstante os fatos apontados pela Vara de Registros Públicos, o pedido relativo ao afastamento ou redução das astreintes foi indeferido pela decisão ora agravada. Defende que “não fosse a salomônica compreensão do MM. Juízo da Vara de Registros Públicos do DF e, por isso, a sentença de improcedência do procedimento de dúvida registrária fomentado pela TAO S/A acerca da hercúlea situação que a sentença impôs às Rés, as anotações pretendidas pelos Agravados e deferidas pelo MM. Juízo a quo nas matrículas 114375 e 114376 (que nunca envolveram o cancelamento das Averbações de no. 04 constantes das referidas matrículas) seriam improváveis somente pelas forças desta Corré.” Ressalta que “as ponderações e as próprias sentenças proferidas nos procedimentos de dúvida demonstram que a TAO S/A promoveu atempadamente (antes do fim dos 15 dias úteis do artigo 523, do CPC) todos os atos e esforços necessários ao cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença, que não dependiam unicamente dela e cujo adimplemento, no entanto, só foi possível mediante sentenças proferidas pelo MM. Juízo da Vara de Registros Públicos do DF com ORDEM JUDICIAL DIFERENTE daquela pronunciada pelo MM. Juízo a quo, após, inclusive, considerações sobre terminologias errôneas constantes da própria decisão exequenda, situações que, senão afastassem a própria incidência da multa cominada pela sentença, a tornam, sem dúvida, exorbitante em razão dessas peculiaridades (fatos novos suscitados).” Sustenta que “o MM. Juízo a quo não ponderou corretamente os fatos, com o devido respeito, simplesmente afirmando que cumpriria ao Oficial Registrador implementar o registro pretendido pela TAO S/A, não obstante a ordem a ser cumprida decorresse da sentença de dúvida e não da própria sentença que constituiu a obrigação de fazer.” Ressalta que “esses fatos, senão permitissem o entendimento de que a obrigação foi cumprida tempestivamente, seguramente autorizam que a multa fixada seja revisada diante das peculiaridades do caso.” Assevera que “após o conhecimento das sentenças de dúvidas, o próprio MM. Juízo a quo – ainda que esta Agravante entenda como ordem desnecessária – determinou expedição de ofício diretamente ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para ordenar o cumprimento do que constou da sentença, não obstante esta Agravante salientasse, desde sua impugnação ao cumprimento de sentença, que ela, sozinha, não conseguiria implementar tais registros/averbações, sugerindo, em setembro de 2020, fosse feito exatamente o que fora recentemente ordenado pelo MM. Juízo agravado ao oficial registrador.” Diz que, “se eventualmente não considerada adimplida a obrigação, ainda que em parte, o que se admite por cautela e argumentação, a pena total provavelmente chegaria ao limite contido na r. sentença exequenda (de R$ 50.000,00), valor esse que representa nada menos do que 86,67% (!!!) do valor de ambos imóveis (Garagens 361 G4 e 362 G41)”. Sustenta que “os Autores estão sendo indenizados diariamente pelo atraso quanto a entrega efetiva dos imóveis, cujo termo final supostamente ainda não ocorreu (não obstante a questão também esteja sub judice no Agravo de Instrumento no. 0706693-55.2021.8.07.0000). Se acaso somadas a indenização de lucros cessantes e a multa cominatória (R$ 50.000,00 supostamente) não há dúvida de que tais quantias importam em valores muito superiores ao valor dos próprios imóveis objeto da ação (Garagens adquiridas pelos Autores no valor de R$ 28.841,72 cada uma), situação que realmente torna a incidência da multa em algo evidentemente intrigante, atordoante e impensável”. Afirma que “não bastassem todos esses elementos, não se deve deixar de ponderar que a TAO S/A jamais se apresentou reticente ou refratária ao cumprimento integral da sentença, prontamente protocolando requerimento de prenotação da obrigação que lhe foi imposta pela sentença junto ao cartório de registro de imóveis e a inclusão das informações solicitadas na escritura pública de compra e venda (saliente-se que não há/nunca houve ordem de exclusão ou alteração da escritura pública na sentença), não obstante os constantes apontamentos, despachos e petições salientando que o comando judicial (em função do pedido também errôneo dos Autores) se apresentaria incompatível ou impossível para fins registrais (como bem salientado pelo D. Juízo da Vara de Registros Públicos do DF). Tanto que esta própria Agravante, desde sua impugnação ao cumprimento de sentença, pediu expressamente para que houvesse ordem direta direcionada ao cartório de registro de imóveis competente, sob pena de se permitir, justamente, todo “imbróglio” (cf. sentença de dúvida) ocorrido em relação ao cumprimento da obrigação perante o cartório de registro de imóveis”. Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “há prova de que as obrigações impostas são desnecessárias em parte porque já constarem expressamente das matrículas dos imóveis; incontroverso (inclusive com o reconhecimento pelo próprio Juízo agravado) que parte das obrigações foram tempestivamente cumpridas pela Agravante; as obrigações só puderam ser satisfeitas a partir de uma ordem judicial diferente daquela exequenda, que foi proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF após interpretar a sentença executada ( ); que o valor compreendido como multa – que está sendo cobrada em seu valor total pelos Recorridos: R$ 50.000,00 – é quase que equivalente ao próprio valor de venda dos imóveis, além de representar, juntamente com a indenização por atraso na entrega (que está em curso), em importância que supera, em muito, os valores de venda”. Diz ainda que “o fundado receio de demora e prejuízo irreparável se revela no fato de que os Credores já iniciaram o cumprimento de sentença apartado da multa cominatória (Ação de Cumprimento de Sentença no. 0707310-12.2021.8.07.0001), pelo qual pretendem que a Requerida seja obrigada ao pagamento da multa em seu valor total, mesmo não havendo sequer definição sobre o cumprimento (tempestivo ou não/parcial ou não) da sentença exequenda”. Por fim, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente para impedir a cobrança da multa até que seja apreciado presente recurso definitivamente; b) A intimação dos Agravados para se manifestarem sobre o recurso; c) O provimento do Agravo para reformar a Decisão agravada e, a partir da efetiva consideração de todos os elementos apresentados nos autos de origem, reduzir o valor da multa cominatória impostas às Rés, sob pena de enriquecimento sem causa dos Agravados e evidente desproporção e falta de razoabilidade das astreintes segundo inteligência dos artigos 412, 413 e 537, § 1o, I e II, do CPC; d) Que publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados Igor Ramos Silva, OAB/DF 20.139, e/ou Diego Vega Possebon da Silva, OAB/DF 18.589”. Preparo recolhido (ID 25899313). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado (redução da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer) que se mostra evidente. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., objetivando o cumprimento da obrigação de fazer assim fixada no título exequendo: “na obrigação de fazer de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Iniciado o cumprimento de sentença pelos credores/agravados, determinada a intimação das devedoras para “cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta na Sentença de ID no41059200, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, honorários de advogado de 10 por cento” – ID 71246061. Referida decisão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/09/2020 (ID 71445738). A obrigação de fazer de inserção das informações determinadas na sentença (“inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação”) não foi cumprida pelas executadas no prazo de determinado em decisão de ID 71246061, porquanto a alteração na matrícula do imóvel só foi promovida pelo Cartório em 24/4/2021, conforme demonstram as Certidões de ônus dos imóveis colacionadas nos ID’s 92614304 e 92614607. Contudo, embora as devedoras não tenham adimplido a obrigação de fazer no prazo assinalado pelo juízo a quo, evidenciado nos autos que a aplicação das astreintes pelo descumprimento deve ser deve ser melhor analisada. Nesse ponto, destaca-se que o processo é instrumento de realização do direito material, e, como instrumento, deve servir à efetividade do direito material que tutela. É exatamente com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional concedida à parte, que o Código de Processo Civil faculta ao magistrado impor multa cominatória para forçar o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Multa cominatória, ou astreintes, natureza processual, visa coagir o devedor a cumprir a obrigação determinada. No entanto, há casos nos quais o cumprimento da obrigação pela parte se torna inviável. E para evitar a incidência de multa cominatória, prejudicando a parte, sem condições de cumprir determinada obrigação, o artigo 537, § 1o, II, segunda parte, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o magistrado não só modificar, como também a excluir a multa em questão, quando a parte demonstrar justa causa para o descumprimento da obrigação. Isto o que define Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda e excluí-la, caso verifique que: ( ). II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Como se vê, existindo justa causa para o descumprimento, não há que falar em multa. Isso porque, nesses casos, não se pode dizer que houve desídia da parte no cumprimento da ordem judicial, sendo desarrazoado e desproporcional permitir a incidência da multa, que não atingirá o fim pretendido (o cumprimento da obrigação) e ainda poderá provocar enriquecimento sem causa da parte adversa. No caso dos autos, consta dos autos que a executada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A em 4/9/2020 (ID’s 73222595 e 73222597), ainda no prazo cumprimento voluntário da obrigação (ID 71246061), requereu junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF a retificação das matrículas 114375 e 114376 das vagas de garagens 361 e 362 (situadas no 4o subsolo, garagem 2-(G4), do Bloco ‘F’, do Conjunto “A”, Edifício “VISION WORK &amp; LIVE) para fazer constar que referidas vagas não se encontravam inseridas dentro do sistema de uso comum (rotativo) do Condomínio. No requerimento, informou a executada que a averbação se dava em decorrência da condenação imposta por sentença nos autos de ação ajuizada pelos compradores dos referidos imóveis. Ocorre que, diante do pedido de retificação das matrículas apresentado TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, o Oficial Substituto do 2o REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL suscitou procedimento de dúvida registrária perante a Vara de Registros Públicos do DF (0700320-60.2021.8.07.0015), argumento de que o pedido só poderia ser atendido se instruído com pedido assinado e firma reconhecida da unanimidade dos condôminos, proprietários das unidades autônomas, reunidos em assembleia para o fim específico de retificar a instituição e a convenção de condomínio. A dúvida registrária foi julgada improcedente, anotado em sentença que não se cuidava de hipótese de retificação de matrícula, porquanto, não constatado erro atribuído ao Oficial do Cartório, não havendo que se falar nas hipóteses do art. 213 da LRP: “O art. 213 da LRP dispõe, em seu inciso I, as hipóteses de retificação em razão de erros que não exijam maiores indagações, podendo ser, inclusive, corrigidos de ofício pelo Registrador. Sua alínea a reza que: ‘Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título;’ Não é o caso dos autos, pois não há erro atribuível ao suscitante. Não obstante, a interessada pretende a retificação ou o cancelamento dessa averbação em cumprimento ao determinado na sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, confirmada em grau de recurso. Conclui-se, pela leitura da sentença e acórdãos de IDs 81134998 - Pág. 10 e 81134998 - Pág. 19, que a suscitada, juntamente as demais rés, alienaram as vagas de garagens de números 361 e 362 a RENATO AFONSO AMORIM e ADRIANA BERFORD LEÃO AMORIM sem constar da avença que o direito real de uso sobre tais propriedades estariam cedidos ao condomínio para instituição e sistema rotativo de estacionamento, violando, dentre outros, o dever de informação plena disposto no art. 6o, III e IV, do CDC. Para tanto, o juízo sentenciante condenou as rés, dentre outras, “a) na obrigação de fazer de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376 com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília-DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (ID 81134998 - Pág. 17). Com a devida vênia, a redação do item poderia ter sido mais compatível com o que se depreende da fundamentação da sentença. Isso porque, ao menos na matrícula 114.375, a propriedade está devidamente qualificada, e constituída como unidade autônoma, conforme se vê da descrição de abertura da matrícula de ID 81135000 - Pág. 25. O mais consentâneo com a pretensão dos autores seria a determinação do cancelamento das averbações em que consta a concessão do direito real de uso ao condomínio – no caso, a Av. 4. Nada obstante, o suscitante alega que tal determinação judicial não traz comando expressamente dirigido ao 2o ORI/DF. De fato, seria essa a solução mais adequada para o imbróglio. Na espécie, todavia, a interessada busca tão somente a execução de obrigação que lhe foi imposta pelo Judiciário. Tenho, pois, que devem ser dispensadas maiores formalidades para o cumprimento da determinação judicial em testilha. Além do mais, o art. 216 da LRP permite a retificação ou anulação do registro por sentença em processo contencioso, senão vejamos: "Art. 216 - O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução." Com efeito, a despeito da redação da parte dispositiva da sentença apresentada, certo é que o requerimento da suscitada tem por base sentença judicial, cujo conteúdo nos leva invariavelmente à conclusão de que a Av. 4 da matrícula 114.375 merece reforma ou cancelamento. Diante da determinação de referida sentença, as Av. 4 das matrículas 114375 e 114376 foram canceladas, consoante se verifica nas Certidões de Ônus colacionadas nos ID’s 92614304 e 92614607): Matrícula do imóvel: vaga de Garagem no 361, situada no 4o subsolo, garagem 2-(G4), do Bloco ‘F’, do Conjunto “A”, Edifício “VISION WORK &amp; LIVE, da quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte (SH/NORTE), desta Capital, com área privativa de 12,00m2, área comum de 1,70m2, área total de 13,70m2 e respectivamente fração ideal de 0,000243 da Área especial “A”, que mede: 159,2807m pela frente; 184,047m pelo fundo; 166,4229m pela direita e 101,432m pela esquerda, perfazendo a área de 21.522,40m2, limitando-se pela frente e fundo com logradouro público e pela direito e esquerda com logradouro público. ( ) AV.4/114375 – Pela presente averbação, fica estabelecida a concessão de direito real de uso das unidades autônomas vagas de garagem, em favor do condomínio da edificação, para futura implantação de garagem sob o sistema rotativo de vagas, sendo assegurada aos titulares das propriedades daqueles, o direito ao estacionamento, gratuito, limitado a 01 (um) veículo de passeio por unidade imobiliária, indistintamente nos pavimentos destinados ao parqueamento de veículo. DOU FÉ. Em 20/5/2010. ( ) Av.9/114375 – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO – De acordo com requerimento de 04/09/2020, e nos termos da sentença de 31/07/2019, exarada pela Dra Patrícia Vasquez Coelho, MMa. Juíza de Direito Substituta da 24a Vara Cível de Brasília, DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0034141-51.2015.8.07.0001, fica CANCELADA a averbação Av.4/114375, desta Matrícula. Obs: Procede-se esta averbação em cumprimento ao Mandado expedido em 19/4/2021, pela Vara de Registro Públicos do Distrito Federal, diante da improcedência da Dúvida Registrária, julgada por sentença de 22/3/2021, exarada pelo Dr. Ricardo Norio Daitoku, MM. Juiz de Direito de referida Vara, nos autos do Procedimento de Dúvida, no 0700321-45.2021.8.07.0015. DOU FÉ. Em 26/4/2021. ( )”. “( ) Av.9/114376 – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO – De acordo com requerimento de 04/09/2020, e nos termos da sentença de 31/07/2019, exarada pela Dra Patrícia Vasquez Coelho, MMa. Juíza de Direito Substituta da 24a Vara Cível de Brasília, DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0034141-51.2015.8.07.0001, fica CANCELADA a averbação Av.4/114375, desta Matrícula. Obs: Procede-se esta averbação em cumprimento ao Mandado expedido em 19/4/2021, pela Vara de Registro Públicos do Distrito Federal, diante da improcedência da Dúvida Registrária, julgada por sentença de 22/3/2021, exarada pelo Dr. Ricardo Norio Daitoku, MM. Juiz de Direito de referida Vara, nos autos do Procedimento de Dúvida, no 0700321-45.2021.8.07.0015. DOU FÉ. Em 26/4/2021. ( )”. Como se vê, a obrigação imposta em sentença (“inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação”) somente pôde ser implementada pelo Cartório Notarial depois que a Vara de Registros Públicos, na sentença proferida dos autos da Dúvida Registrária e interpretando o que foi fixado na sentença da ação de obrigação de fazer (em execução na origem), determinou não a retificação das matrículas dos imóveis (não havia erro nas matrículas), mas sim o cancelamento da averbação AV.4/114375, pela qual foi estabelecida a concessão de direito real de uso das unidades autônomas vagas de garagem em favor do condomínio da edificação. Veja-se que a sentença exequenda não estabeleceu qualquer comando de cancelamento das averbações na matrícula, medida que, como explicado na sentença da Vara de Registros Públicos, era necessária para atingir o objetivo dos compradores/agravados objetiva com a ação de obrigação de fazer ajuizada (impedir que suas vagas de garagem fossem submetidas ao sistema de uso coletivo das vagas estabelecido pelo condomínio). Nesse contexto, resta evidente que a tutela deferida na sentença exequenda não seria alcançada pela agravante mediante requerimento no Cartório de Registro. Todavia, embora o procedimento de Dúvida Registrária possa ser caracterizado como um fato de terceiro que obstou o cumprimento da obrigação pela agravante no prazo fixado na decisão de ID 71445738, disto não deve resultar afastamento integral da multa pelo descumprimento, até porque nem há pedido nesse sentido. No agravo, o pedido é de redução das astreintes. De todo modo, ainda que houvesse pedido no sentido de afastar a multa, não seria o caso. As astreintes devem incidir, pois não se pode esquecer que, conforme constou na sentença, foi a própria agravante quem alterou as disposições previstas no contrato celebrado entre as partes, estabelecendo, sem a necessária informação aos compradores, que as vagas de garagem seriam implantadas sob o sistema rotativo. Portanto, cabe-lhe também arcar com os ônus das medidas necessárias ao cumprimento da condenação imposta, dentre elas, eventuais obstáculos impostos por Cartório de Registros Públicos. Contudo, a multa deve ser reduzida para adequá-la ao que definido pelo Superior Tribunal de justiça como parâmetro a ser observado para fixação de astreintes: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; (iv) possibilidade de adoção de outros meios coercitivos pelo magistrado e (v) dever das partes de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). No caso dos autos, o bem tutelado (entrega das vagas de garagem), embora importante, não é vital, e os compradores/agravados estão sendo indenizados pelos lucros cessantes fixados na sentença no valor mensal de R$ 316,00 por cada vaga de garagem e enquanto perdurar o atraso na entrega dos imóveis; a demora no cumprimento se deve a procedimento de Dúvida Registrária instaurado pelo Cartório; não houve recalcitrância das executadas no cumprimento da obrigação (o pedido de retificação das matrículas dos imóveis foi protocolado em 4/9/2020); a multa devida de R$ 50.000,00 (multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, que, decorridos 100 dias de descumprimento da obrigação, ou seja, em 6/3/2021) é superior a 80%(oitenta por cento) do que foi pago pelos exequentes/agravados para aquisição dos bens (R$ 28.841,72 por cada vaga de garagem). Assim, considerando as peculiaridades do caso e o que se extrai do conteúdo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se, ainda, signifiquem as astreintes enriquecimento ilícito dos agravados, razoável sua redução para R$ 100,00 (cem reais) por dia atraso. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, tenho que demonstrada a probabilidade do direito da agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a cobrança das astreintes até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora